Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711053-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: ANTONIO ALVES FERREIRA NETO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a constatação de que a agravante, ao aviar o vertente agravo, conquanto tenha colacionado aos autos cópia da íntegra do cumprimento de sentença de origem, abstivera-se de apresentar a peça recursal e, conseguintemente, os fundamentos que aparelham o agravo. Sob essa realidade, conquanto viável que seja assegurado à parte recorrente prazo para complementar o recurso antes de ser-lhe negado trânsito, a situação não se insere nessa excepcionalidade (CPC, artigo 932, parágrafo único). Com efeito, não apresentada a peça recursal, a concessão de prazo para que seja exibida atenta contra o instituto da preclusão por implicar a concessão de nova oportunidade para a parte recorrer ou formular as razões recursais, conquanto já acobertada a faculdade pela preclusão temporal e lógica. Ademais, a ausência da peça recursal não encerra simples incompletude do instrumento recursal ou ausência de seu aparelhamento por documento indispensável. Com esses fundamentos, não aparelhado o recurso, ao ser formulado, com a peça recursal, nego-lhe trânsito, por soar manifestamente inadmissível por não ter sido devidamente aparelhado, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.016 do estatuto processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator